Tribunal: STF
Processo: ARE 1521333
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA DECLARAR A NATUREZA JURÍDICA DO AJUSTE DE REMUNERAÇÃO C/C CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA. RECEBIMENTO DO AJUSTE DE REMUNERAÇÃO. LEIS ESTADUAIS Nº 17.030/2010 e 18.562/2014. VERBA PAGA EM CARÁTER PERMANENTE. NATUREZA JURÍDICA TRANSITÓRIA. REDUÇÃO GRADATIVA OU SUPRESSÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS RESGUARDADOS. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Os recursos são próprios, tempestivos e foi dispensado o preparo, tendo em vista que concedida assistência judiciária a Primeira recorrente (evento nº 47) e isenção de pagamento ao Segundo recorrente (ESTADO DE GOIÁS), razão pela qual deles conheço.



    1.1. Trata-se de Duplo Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito Dra. Patrícia Machado Carrijo, que acolheu parcialmente os pedidos contidos na inicial para declarar a incidência do Ajuste de Remuneração – AR na base de cálculo da Gratificação Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio) e, via de consequência, condenar o Estado de Goiás ao pagamento das diferenças salariais a partir da soma do vencimento base e do Ajuste de Remuneração, com as respectivas deduções legais, observada a prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/09).



    2. Ação ajuizada pela Primeira recorrente busca a declaração de inconstitucionalidade do artigo 90 da Lei nº 20.756/2020, artigo 1º, §2º, da Lei nº 18.562/2014 e artigo 2º, §1º, inciso IV, da Lei nº 17.030/2010, bem como a declaração da natureza jurídica do Ajuste de Remuneração como sendo verba que integra o vencimento básico da Requerente e, consequentemente, a condenação do ESTADO DE GOIÁS na reintegração dos valores reduzidos do Ajuste de Remuneração e abstenção de aplicação do inciso IV, do §1º, do art. 2º, da Lei nº 17.030/2010. Foi arguida preliminar de coisa julgada quanto a matéria de incidência do Ajuste de Remuneração (AR) na base de cálculo da Gratificação de Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio) e impugnada a ocorrência de redução inconstitucional de vencimentos por parte do ente estatal/Segundo recorrente.



    3. Pois bem, analisando detidamente todo o processado, verifico que a sentença recorrida foi equivocada ao declarar a incidência do Ajuste de Remuneração na base de cálculo da Gratificação Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio) da autora, porquanto além de não ter sido objeto do pedido inicial, tal matéria já foi apreciada em outra ação ajuizada pela parte autora sob os autos nº 5199900-40 (com sentença transitada em julgado em 2015), de modo que, neste particular, declaro a nulidade da sentença por ser extrapetita e contrariar o instituto da coisa julgada.



    4. Extrai-se dos autos, que a parte autora visa a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos de leis estaduais, que estabeleceram a absorção gradativa da verba de Ajuste de Remuneração por aumentos e reajustes posteriores dos vencimentos, argumentando ser pacífico o entendimento de que tal verba tem natureza jurídica salarial, tanto que reconhecida na ação supracitada, requerendo com isso a restituição dos valores suprimidos a partir da Lei nº 18.562/2014 (art.1º, §2º), por constituírem redução inconstitucional dos seus vencimentos.



    5. Como é cediço, entende-se por remuneração o montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos e de vantagens pecuniárias. Em outras palavras, significa dizer que é o somatório das várias parcelas pecuniárias que faz jus o servidor. O vencimento, também denominado como vencimento-padrão ou vencimento-base, é a retribuição pecuniária que o servidor percebe pelo exercício de seu cargo, conforme fixado em lei, consoantes descrições contidas no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (artigos 141 e 142).



    6. Nesse contexto, é importante destacar que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica, como por exemplo, as gratificações, que se referem a compensação por serviços comuns executadas em condições anormais para o servidor, ou uma ajuda pessoal em face de determinadas situações que agravam o orçamento do servidor. Ressalte-se, ainda, que as referidas gratificações são pro labore faciendo e propter labore, vale dizer, o pagamento da parcela pecuniária somente será devido enquanto perdurar a situação que confere ao servidor o direito de usufruí-las. Assim, nota-se que as gratificações, em regra, têm caráter e natureza jurídica, eventuais.



    7. No caso em apreço, verifica-se que a Lei Estadual nº 16.382/2008 instituiu o Programa de Participação em Resultados (PPR), sob forma de Gratificação de Participação em Resultados (GPR), direcionados a todos os servidores da extinta AGANP, que passaram a integrar os quadros de pessoal da Secretaria do Estado da Fazenda (SEFAZ), como é o caso da parte autora/Primeira recorrente. A referida verba se tratava de um incentivo funcional aos servidores em atividade e decorrida do cumprimento de metas de arrecadação de tributos estaduais, o que demonstra o caráter eventual (pro labore faciendo e propter labore). Sua implantação foi visando complementar o vencimento, em observância à irredutibilidade de salários constitucionalmente assegurada.



    8. Com a edição da Lei n. 17.030/2010, a aludida gratificação, Programa de Participação em Resultados (PPR), foi extinta e a Gratificação de Participação em Resultados (GPR) passou a integrar a remuneração do servidor, sob a denominação de Ajuste de Remuneração (AR) ou Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). Acresça-se a isso o fato de que o Ajuste de Remuneração será percebido em caráter permanente e integrará, para todos os efeitos legais, a base de cálculo para fins previdenciários (art. 2º, §1º, da Lei n. 17.030/2010).



    9. A lei Estadual nº 17.030/2010, em seu artigo 2º, §1º, dispôs também, que o ajuste de remuneração (AR) seria absorvido pelo acréscimo do valor do vencimento ou do salário quando da promoção ou da progressão. Confira: “Art. 2º. Ao servidor em efetivo exercício na SEFAZ, que participa do PPR previsto na Lei n° 16.382, de 21 de novembro de 2008, e na Lei n° 16.903, de 27 de janeiro de 2010, fica assegurado o direito de integrar, à sua remuneração, a Gratificação de Participação em Resultados (GPR), sob o título de: (…) § 1º O Ajuste de Remuneração atenderá ao seguinte: I –será percebido em caráter permanente e integrará, para todos os efeitos legais, a base de cálculo para fins previdenciários; II – caso o servidor já perceba verba remuneratória a título de Ajuste de Remuneração, o valor dessa verba será acrescido ao da vantagem prevista neste parágrafo; III – será atualizado pelo mesmo índice e na mesma data em que se der reajuste ou revisão geral aplicado ao vencimento dos servidores que o percebam; IV – será absorvido pelo acréscimo do valor do vencimento ou do salário, somente quando da promoção ou da progressão”.



    10. Todavia, a Lei Estadual nº 18.562/2014 promoveu o reajuste dos vencimentos e salários básicos dos servidores de diversos quadros da administração pública do Estado de Goiás, determinando expressamente que os benefícios previstos na Lei Estadual nº 17.030/2010 seriam gradativamente absorvidos pelo acréscimo no valor do vencimento base e salário básico ali instituídos. A propósito: “Art. 1º Os valores dos vencimentos e salários básicos dos ocupantes dos cargos e empregos públicos pertencentes aos Grupos Ocupacionais dos Planos de Cargos e Remuneração de que tratam a Lei no 15.694, de 06 de junho de 2006, alterada pela Lei no 17.093, de 02 de julho de 2010, bem como as Leis citadas no art. 1º das Leis n os 17.094 e 17.098, de 02 de julho de 2010, são reajustados nos seguintes percentuais e datas de vigências: (…) § 2º Os benefícios previstos na Lei nº 17.030, de 02 de junho de 2010, percebidos pelos servidores e empregados públicos citados nesta Lei deverão ser gradativamente absorvidos pelo acréscimo no valor do vencimento base e salário básico resultante desta Lei”.



    11. Neste contexto, tem-se que o Ajuste de Remuneração – AR, conquanto seja pago em caráter permanente, trata-se de verba cuja natureza jurídica é transitória, tendo sido implantada visando complementar o vencimento, em observância à irredutibilidade de salários constitucionalmente assegurada.



    12. Deste modo, conforme disposições da Lei Estadual nº 17.030/2010 c/c Lei Estadual nº 18.562/2014, dada sua natureza transitória, o valor referente ao Ajuste de Remuneração – AR deve ser absorvido pelo vencimento dos servidores, na medida em que ocorra as promoções ou progressões, até ser totalmente extinto, não havendo que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da redução gradativa ou da supressão definitiva da referida verba.



    13. Partindo deste contexto legal, fica bastante claro que embora, inicialmente, tenha sido dado um caráter permanente ao Ajuste de Remuneração, a lei estabeleceu uma fórmula para a sua absorção integral aos vencimentos dos servidores, demonstrando, portanto, que a natureza jurídica transitória da referida vantagem continua inalterada.



    14. Sendo assim, não obstante existam entendimentos jurisprudenciais no sentido de que a verba de Ajuste de Remuneração tem natureza salarial, verifico que a maioria deles foram exposados para o fim de reconhecimento da integração de tal verba no cálculo da gratificação por tempo de serviço do servidor, porque nessa ótica, de fato a Lei nº 17.030/2010 (art.1º, inciso I) estabeleceu seu caráter remuneratório e permanente, contudo, ressalte-se, enquanto perdurarem seus efeitos, posto que a mesma legislação previu sua absorção gradual pelo acréscimo do valor do vencimento ou do salário, quando da promoção ou da progressão concedida ao servidor (art. 1º, inciso IV).



    15. Portanto, com o advento da Lei nº 17.30/2010 e da Lei nº 18.562/2014, a verba de Ajuste de Remuneração foi criada e extinta legalmente, tendo em vista que sua finalidade era apenas garantir a irredutibilidade salarial dos servidores públicos por elas abarcados, razão pela qual não há que se falar em direito adquirido e redução inconstitucional de vencimentos.



    16. No caso dos autos, em que a parte autora visa a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais estaduais em epígrafe, entendo a análise da natureza jurídica da verba de Ajuste de Remuneração deve ser feita sob outra ótica, considerada a previsão legal de sua absorção pelo aumento e reajuste dos vencimentos, bem como a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, eis que houve reestruturação dos vencimentos dos servidores sem redução global/nominal dos seus valores.



    17. Desse modo, quanto a legitimidade de aplicação das leis estaduais em questão, bem como a inexistência de decesso remuneratório, vejo que razão assiste ao ESTADO DE GOIÁS (Segundo recorrente), uma vez que as novas normas concretizaram uma alteração na estrutura dos vencimentos, não tendo sido concretizado qualquer redução salarial.



    18. Digo isso, porque da análise das fichas financeiras acostadas aos autos (evento nº 01/arqs.05 e 06) nota-se que a Lei Estadual 18.562/2014 preservou o montante global da remuneração da parte autora, ou seja, não implicou decesso nominal de pagamentos, na medida em que a soma do valor do vencimento e do ajuste de remuneração equivale ao valor integral da remuneração anteriormente percebida. Assim, ocorreu preservação do montante global das remunerações, ou seja, não implicou desaparecimento nominal de pagamentos, respeitando, portanto, o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    19. Nesse sentido, é o entendimento recente do nosso Tribunal de Justiça, ao qual me filio:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CARGO DE ANALISTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. ANTIGA AGANP AJUSTE DE REMUNERAÇÃO. LEI N. 17.030/2010 REVOGADA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 18.562/2014. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Embora os impetrantes afirmem possuir direito líquido e certo de não sofrerem a redução da verba nomeada de Ajuste de Remuneração, conferida em decorrência da norma prevista no artigo 2°, I, da Lei n. 17.030/2010, verifica-se que o art. 2°, I, § 1°, IV da referida norma revogada dispunha que o Ajuste de Remuneração seria absorvido pelo acréscimo do valor do vencimento ou do salário, quando da promoção ou da progressão. 2. O art. 1º, § 2º da Lei n. 18.562/2014, que reajustou os vencimentos e salários básicos dos servidores de diversos quadros da administração pública do Estado de Goiás, incorporou aos vencimentos e salários básicos da carreira dos impetrantes os benefícios previstos na Lei Estadual n.17.030/2010, restando inequívoco que os benefícios constantes da Lei revogada foram absorvidos pelo acréscimo no valor do vencimento base e salário básico, motivo pelo qual se impõe a denegação da segurança. SEGURANÇA DENEGADA”. (TJGO. 5ª Câmara Cível. MS nº 5391141-47.2022. Rel. Des. Stefane Fiúza Cançado Machado. DJ de 11/09/2023) – destaquei.



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CARGOS DE TÉCNICOS EM GESTÃO PÚBLICA. SECRETARIA DO ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO. 1. Verba denominada Ajuste de Remuneração – AR. Leis Estaduais nº 17.030/2010 e nº 18.562/2014. A Lei Estadual nº 18.562/2014 promoveu o reajuste dos vencimentos e salários básicos dos servidores de diversos quadros da administração pública do Estado de Goiás, determinando expressamente que os benefícios previstos na Lei Estadual nº 17.030/2010 seriam gradativamente absorvidos pelo acréscimo no valor do vencimento base e salário básico ali instituídos. Neste contexto, tem-se que o Ajuste de Remuneração – AR, conquanto seja pago em caráter permanente, trata-se de verba transitória, implantada visando complementar o vencimento, em observância à irredutibilidade de salários constitucionalmente assegurada. 2. Redução gradativa ou supressão definitiva. Ausência de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Dado o seu caráter transitório, o valor referente ao Ajuste de Remuneração – AR deve ser absorvido pelo vencimento dos servidores, na medida em que ocorra as promoções ou progressões, até ser totalmente extinto, não havendo que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da redução gradativa ou da supressão definitiva da referida verba. 3. Efeito repristinatório não configurado. A revogação da Lei Estadual nº 17.030/2010 pela Lei Estadual nº 20.622/2019 não acarretou o efeito repristinatório buscado pelos impetrantes, porquanto não previsto expressamente tal efeito. Pelo contrário, a absorção do Ajuste de Remuneração – AR então previsto no inciso IV do §1º do artigo 2º da Lei Estadual nº 17.030/2010 encontra-se, ainda, vigente nos termos do §2º do artigo 1º da Lei Estadual nº 18.562/2014. 4. Ausência de direito adquirido. Não há direito adquirido a regime jurídico por parte de servidores públicos, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, princípio não vulnerado na presente hipótese, de acordo com as fichas financeiras acostadas aos autos. 5. Direito líquido e certo inexistente. Caso em que inexiste direito líquido e certo dos impetrantes, a embasar a concessão da segurança postulada. SEGURANÇA DENEGADA. (TJGO. 6ª Câmara Cível. MS nº 5391161-38.2022. Rel. Jeronymo Pedro Villas Boas. DJ de 14/08/2023) – destaquei.



    20. Em suma, dado o seu caráter transitório, o valor referente ao Ajuste de Remuneração – AR deve ser absorvido pelo vencimento dos servidores, na medida em que ocorram as promoções ou progressões e reajustes, até ser totalmente extinto, não havendo que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade da redução gradativa ou da supressão definitiva da referida verba, por ausência de violação a irredutibilidade vencimental.



    21. Assim, se não houve decesso remuneratório, não há o que se falar em inconstitucionalidade das normas, sendo a improcedência dos pedidos medida que se impõe.



    22. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso da parte autora e DANDO PROVIMENTO ao recurso do requerido (ESTADO DE GOIÁS), para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.



    23. Ante o resultado do julgamento, condeno a parte autora/Primeira recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando sobrestada a execução, por 05 (cinco) anos, tendo em vista que a Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (evento nº 47).



    24 . Advirto que na eventual oposição de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatórios, se houver evidente propósito de rediscutir o mérito da lide, será aplicada multa em favor da parte adversa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.



    25 . A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46, da Lei n. 9.099/1995.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente